Tribunal: TJBA
Processo: 0502070-89.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502070-89.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: RENATA SOUZA DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE FURTO
QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS).

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO, QUE DEVERIA TER DECLARADO A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
DESACOLHIMENTO.
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, NÃO HAVIA TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
ELEVOU
A PENA PARA 0
2
ANOS DE RECLUSÃO.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
ART. 109, V, C/C ART.
DO CP. PRESCRIÇÃO QUE SE OPERA EM 04 ANOS. DENÚNCIA RECEBIDA EM
02/09/2019.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM
25/04/2025
. ACÓRDÃO PUBLICADO EM
17/11/2025
,
SEM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE 04 ANOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA Nº 146 DO STF.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0502070-89.2019.8.05.0150

N
A

APELAÇÃO
Nº 0502070-89.2019.8.05.0150
, opostos por
RENATA SOUZA DE ALMEIDA
E ALEX DA CONCEIÇÃO SILVA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, declarando,
DE OFÍCIO
,
A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
em virtude da
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15